Tribunal: STF
Processo: RE 90266
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
Tribunal  do  Júri.  Nulidades.  E  nula  a  decisão do
Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da
acusação, ressalvados os casos de  recurso  de  oficio.  Aplica-se  o
disposto  no  artigto  563  do   Código   de   Processo   Penal,   e,
consequentemente, não se anula a decisão do Tribunal do Júri, quando,
embora entre os jurados houvesse um impedido, não houve, em  face  da
diferença de votos vencedores e vencidos, prejuizo potencial  para  a
defesa  ou  para  a  acusação.  Recurso  extraordinário  conhecido  e
provido.